Tribunal: TJMT
Processo: 1024843-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024843-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVANTE), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo
embargante
mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

As embargante
s
apontam omissão no aresto em relação à previsão na Assembleia Geral de Credores da
supressão das garantias
reais e fidejussórias, bem como a extinção ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no aresto que
o art. 59 da Lei n.
11.101/2005

preceitua que a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

Desse modo, c
om a aprovação do Plano, a novação abarca unicamente a empresa,
ficando
mantidas na íntegra as garantias pessoais e reais
,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no
REsp.
1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

(STJ, 2a Seção, aprovada em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF), sem a expressa concordância do credor.

Em relação à supressão da garantia real, ficou registrado que
só é permitida com a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial).

Nesse sentido, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC atingem só os credores que tenham concordado terminantemente. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição (
REsp.
1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021,
DJe
de 29-6-2021).

Todas as questões arguidas foram devidamente combatidas,
não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento das embargantes não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017,
DJe
29/08/2017) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024